Tribunal: TJDFT
Processo: 0725890-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725890-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VILLA DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PARÁ PESCADOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA A contra decisão que não conheceu do agravo (ID 61304242/60816695). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator